Tribunal: TJDFT
Processo: 0712877-76.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. CONCURSO FORMAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou a recorrente pelos crimes de Estelionato (art. 171, caput, do CP) e Corrupção de Menor (art. 244-B da Lei 8.069/1990), na forma do art. 70 do CP. Pena fixada em 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa e indenização mínima de R$10.000,00. Pena substituída por duas restritivas de direitos. Pedido de absolvição quanto ao Crime de Corrupção de Menor e substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenação pelo crime de corrupção de menor; e (ii) estabelecer se é possível reduzir a pena ou substituir a privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas por Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Contratos, Comprovante de Transferência Bancária e mensagens trocadas via aplicativo, corroboradas por depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. O Crime de Estelionato consuma-se com a obtenção da vantagem ilícita e prejuízo da vítima, induzida em erro mediante fraude. A conduta da recorrente ajusta-se ao tipo penal, pois ludibriou a vítima e recebeu valor prometendo entregar veículo sabendo que que não seria feito.
5. A Corrupção de Menor é crime formal, bastando a participação do adolescente na prática criminosa. Provas demonstram que dois adolescentes tiveram participação na ação delitiva relacionada ao golpe financeiro dado pela agente criminosa, confirmando a tipicidade do art. 244-B do ECA.
6. A alegação de ausência de comprovação da idade não procede, pois consta nos autos documentação oficial e Relatório Policial confirmando que ambos eram menores de 18 anos à época dos fatos.
7. A fixação da indenização mínima encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, diante do pedido expresso do Ministério Público e da prova documental do prejuízo.
8. A dosimetria observou critérios legais e jurisprudenciais, fixando penas no mínimo legal, aplicando concurso formal (art. 70 do CP) e regime inicial aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, conforme art. 44 do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A condenação por corrupção de menor exige apenas a participação do adolescente na prática criminosa. 2. A fixação de indenização mínima por danos materiais é possível quando houver pedido expresso e prova do prejuízo nos autos. 3. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui relevância nos crimes contra o patrimônio."

Dispositivos relevantes citados: art. 171, caput, e art. 70 do CP; art. 244-B da Lei 8.069/1990; art. 387, IV, do CPP; art. 44 do CP; art. 59 do CP. Jurisprudência relevante citada: Súmula 231 do STJ; Tema 158 do STF; Tema 1052 do STJ.